Tribunal: TJDFT
Processo: 0702718-30.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO WINDSOR ADMINISTRAÇÃO DE HOTÉIS E SERVIÇOS LTDA. ajuizou ação rescisória em face de ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, tendo em vista acórdão proferido pela egrégia 2a Turma Cível. Os pedidos foram julgados improcedentes por esta Câmara Cível e, interposto recurso especial, ele não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, em acórdão com trânsito em julgado em 1o/06/2020 (IDs 6124190 e 16753230 – págs. 36/45). Diante do retorno dos autos a este Tribunal, concedo às partes o prazo de 15 dias para manifestação. No silêncio, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator